Tribunal: TJSP
Processo: 1007768-44.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de devolução em dobro e danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de devolução em dobro e danos morais - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007768-44.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante CARITA
BERNARDES DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-44.2019.8.26.0664 -Voto no 13846
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1007768-44.2019.8.26.0664
Apelante: CARITA BERNARDES DA SILVEIRA
Apelada: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
MM. Juiz de Direito Dr. Reinado Moura de Souza
Foro: Votuporanga 1a Vara Cível
VOTO No 13846
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE
REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO” Bancários Autora e ré celebraram contrato de
empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com
cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados Pleito
de devolução em dobro e danos morais - Descabimento -
Incidência de correção monetária por indexador livremente
pactuado e eleito pelas partes
Súmula 596, do STF

Capitalização mensal dos juros Admissão - Contrato firmado na
vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 Questão
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça
Sentença de
improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 410/411,
cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, ajuizada por CARITA BERNARDES DA SILVEIRA, em
face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos declinados na
inicial, e assim, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará a autora com eventuais custas e
despesas processuais, além de verba honorária que fixo em 15% do valor da causa,
atualizado. Havendo concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, observe-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-44.2019.8.26.0664 -Voto no 13846
3
o artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal. Oportunamente, arquivem-se.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 414/426). Reitera os
termos da exordial. Opõe-se a r. sentença, eis que julgou pedidos que sequer foram
formulados e deixou de apreciar os pedidos feitos, ou seja, abordou a Lei de Usura e
questões pertinentes a limitação da taxa de juros de 12%. Transcreve e junta precedentes.
Reforça a ocorrência de abusividade e danos morais. Postula pela majoração dos
honorários. Por fim, requer o provimento do presente recurso, com a procedência da
presente ação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 603/623.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO”, ajuizada por CARITA BERNARDES DA SILVEIRA, em
face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A autora
alegou que formalizou, com a ré, contrato de empréstimo pessoal, com juros cerca de 2,88
vezes maior que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central. Postulou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-44.2019.8.26.0664 -Voto no 13846
4
revisão da cláusula contratual, referente aos juros remuneratórios, adequando-os à taxa
média de mercado, com repetição do indébito em dobro e, ainda, indenização por danos
morais no valor de R$ 15.000,00.
Contestação às fls. 189/225.
Réplica às fls. 280/295.
Sobreveio a r. sentença de fls. 410/411.
Compulsando os autos, especificamente, às fls. 17/18,
verifica-se que as partes, em 30/08/2016, celebraram contrato de empréstimo pessoal
(contrato no 020220009638), concedendo à autora o valor de R$ 1.966,85. A autora deveria
pagar à ré, 05 parcelas mensais de R$ 600,00, totalizando R$ 3.000,00. A taxa de mensal
de juros foi de 14,00% e a taxa anual de juros foi de 381,79%.
Vale frisar, de início, que não se nega a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre os particulares e as
instituições financeiras (Súmula 297, do STJ).
Quanto à alegada abusividade dos juros, cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art. 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-44.2019.8.26.0664 -Voto no 13846
5
(declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê
a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros). Os
valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações similares. Eles foram
previamente informados aos autores na Cédula de Crédito Bancário (fls. 36/63), de modo
que eles tiveram liberdade para optar entre diversas instituições e obter o financiamento
desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em mera
divisão do valor financiado pelo número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão
incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a correção monetária do valor e
o custo financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa,
sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no caso em tela.
Nos exatos termos da r. sentença: “Assim, as instituições
financeiras estão autorizadas a cobrar taxas de juros superiores a 12% ao mês. No mais, o
índice consignado no contrato foi devidamente estipulado, conforme se verifica acima, não
havendo violação da boa fé ou ofensa ao CDC. A taxa média de mercado, por isso, não
pode substituir o índice contratado, sob pena de ofensa ao pacta sunt servanda. Neste
contexto, não há que se falar em restituição de valores, bem como na existência de dano
moral, vez que ausentes indícios de ilegalidade ou irregularidade na contratação
mencionada.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007768-44.2019.8.26.0664 -Voto no 13846
6
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara de
Direito Privado:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato.
Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e acima
de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001.
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Comissão de
permanência cumulada com outros encargos. Ausência de
comprovação. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in
totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para 17% do valor da causa, atualizado, ressalvada a justiça gratuita concedida
aà apelante.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)